Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-21.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo majorado – Concurso de agentes – Sentença condenatória – Pretensão ministerial voltada ao reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, à elevação das penas-base e à fixação de regime inicial fechado – Recurso defensivo buscando a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante do concurso de agentes e a fixação de regime

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo majorado – Concurso de agentes – Sentença condenatória – Pretensão ministerial voltada ao reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, à elevação das penas-base e à fixação de regime inicial fechado – Recurso defensivo buscando a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante do concurso de agentes e a fixação de regime inicial aberto - Admissibilidade apenas do recurso da acusação – Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas – Palavras da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso – Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Majorante do emprego de fogo que independe, para sua configuração, da apreensão e perícia do armamento, podendo ser confirmada por outros meios de prova, como no caso dos autos – Penas-base nos mínimos legais – Menoridade e confissão reconhecidas – Súmula 231 do STJ – Elevação maior na terceira fase, em decorrência do reconhecimento de duas majorantes – Regime fechado que se mostra o mais adequado ao caso concreto. Recurso da defesa desprovido e apelo ministerial parcialmente provido.